Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-09.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009389-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), TAMIRES ARRUDA COSTA - CPF: 059.865.111-07 (AGRAVANTE), LUCIO DA FONSECA VALE - CPF: 040.272.716-96 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CORGOZINHO - CPF: 092.411.186-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imprescindível a comprovação de que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAMIRES ARRUDA COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Regulamentação de Guarda, Convivência
(e)
Arbitramento de Alimentos
”

(Proc. nº 1004934-69.2023.8.11.0042), ajuizada pela agravante contra LÚCIO DA FONSECA VALE, fixou alimentos provisórios em favor do filho em comum das partes no valor correspondentes a dois salários mínimos, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para fins de fixação de alimentos provisionais em seu favor por reputar tratar-se de medida passível de adoção “
apenas e tão-somente quando quem os pleiteia não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença e, ainda, quando o devedor tem condições de fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
”, e por entender que, no caso, a autora/agravante não demonstrou satisfatoriamente que “
não possui condições físicas e psíquicas para laborar, neste momento, a fim de se sustentar
”, inclusive porque não consta afirmação nesse sentido no laudo médico por ela apresentado
(cf. Id. nº 113859280 dos autos de origem).

A autora/agravante pontua que, “
no ano de 2020, as partes já haviam passado por um processo de separação
” e que naquela oportunidade houve fixação de alimentos provisionais em seu favor nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável
” (Proc. nº 1003863-40.2020.8.11.0041) por ela ajuizada contra o réu/agravado, mas, atualmente, mesmo frente à situação “
com maior gravidade ainda, eis que pende medida protetiva, o mesmo direito não lhe foi reconhecido
” (sic – cf. Id. nº 166195187 - pág. 7/9).

Afirma existência de “
farta documentação comprobatória
(do)
risco iminente de reais dificuldades financeiras
” e discorre sobre “
a desnecessidade de comprovação pela agravante de que possui ou não condições psíquicas ou físicas de trabalhar, tendo em vista que os alimentos em favor de ex-cônjuge poderão ser concedidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, de mútua assistência
(...)
e em caráter transitório até a reinserção a mercado de trabalho
” (sic – cf. Id. nº 166195187 - pág. 9/13).

De toda forma, assevera que “
conviveu maritalmente com o agravado por mais de 10 anos e deste dependia financeiramente
”, pois “
durante todos esses anos esteve trabalhando na empresa do casal, não como empregada,
(...)
mas como esposa e sócia
”, frisando que “
não teve oportunidade de estudar e nem estar atualizada ao mercado de trabalho e hoje encontra-se residindo, por determinação judicial, no apartamento do casal, porém, sem qualquer renda ou ajuda de custo, o que tem a levado a situação de caos financeiro e desordem emocional
”, e enfatizando que suas despesas mensais são de aproximadamente R$ 8,7 mil, enquanto o réu/agravado aufere renda mensal aproximada de R$ 150 mil (sic – cf. Id. nº 166195187 - pág. 13/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada “
para determinar de imediato a fixação da prestação alimentícia
(em favor da)
agravante
”, definitivamente ou pelo menos “
até a reinserção ao mercado de trabalho
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 166195187 - pág. 24/25).

A decisão vinculada ao Id. nº 168515164 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 168137172, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e, para ser cabível o pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que “o postulante” necessita dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695).

Portanto, uma vez desfeitos os laços afetivos outrora existentes, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verbas a título de alimentos; pelo contrário, possuindo – o ex-cônjuge menos abastado – capacidade e condição para se reinserir no mercado de trabalho ou já estando nele inserido, somente deve ser arbitrada verba alimentícia em favor daquele
de forma excepcional
, evitando com que, com isso, beneficie-se e dedique-se ao ócio, aproveitando-se, ardilosamente, da solidariedade sobre a qual se funda a obrigação alimentar.

S
egundo doutrina especializada e acompanhada por pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é transitório, devendo ser assegurado ao beneficiário dos alimentos por tempo hábil para que consiga prover a sua manutenção pelos próprios meios
” (REsp 1829295/SC).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, em regra, deve ser fixada por prazo determinado
. 2. Aplicando este entendimento, a Corte de origem julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos, e, ante as peculiaridades do caso, fixou prazo de 12 (doze) meses para que a obrigação venha a ser extinta, a fim de que a alimentada possa se o adequar à sua nova realidade. 3. O acolhimento da pretensão recursal, para exonerar de forma imediata o ex-cônjuge, exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias a partir dos elementos concretos da demanda” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1554954/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/05/2020, DJe 07/05/2020 –
grifei
).

“
EMENTA
: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. EXONERATÓRIA. PROCEDÊNCIA. (...) PRECEDENTES DESTA CORTE. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO E TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CÔNJUGE. PESSOA JOVEM. SAUDÁVEL. CAPACIDADE POTENCIAL DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior, no que diz respeito aos alimentos entre ex-cônjuges, tem orientação dominante no sentido de que
a pensão deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário dos alimentos tempo hábil para que ingresse/reingresse ou se coloque/recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios
. 4. Também há o entendimento firme no âmbito do STJ de que
a pensão entre os ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias
,
como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1661127/DF – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PERPETUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. PARENTESCO. NOVO PEDIDO. FACULDADE. (...) 2. A regra é que a obrigação alimentar devida à ex-companheira seja provisória, fixando-se termo certo. 3.
O fim da relação deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, motivo pelo qual o pagamento de alimentos é regra excepcional que exige interpretação restritiva
. 4. O ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), facultando-se à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares, caso necessário. 5. Recurso especial não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1704556/ES – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017 -
grifei
).

O voto condutor proferido pela Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto do julgamento do REsp 1396957/PR, em que se discutia “
se o recorrente deve ser exonerado da pensão paga a sua ex-cônjuge, desde a época da separação, ocorrida há
(muitos)
anos
”, configura verdadeiro estudo norteador da correta solução jurisdicional sobre o tema, de modo que transcrevo trecho de sua fundamentação, à qual me reporto exclusivamente para fins de economia e brevidade da presente decisão:

“08. A questão central trazida a desate já foi, ao menos em seu aspecto macro, objeto de deliberação por esta Turma, que consolidou o posicionamento de que,
detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação
(REsp 933.355/SP, de minha relatoria, DJe de 11/04/2008).

09. O raciocínio subjacente, que dá contornos mais precisos à assertiva, volta-se tanto para o caráter excepcional da prestação de alimentos entre ex-cônjuges, quanto para a justa necessidade de se evitar o fomento ao ócio e obstar o enriquecimento sem causa de quem detenha capacidade laborativa, ou mesmo já exerça atividade remunerada, suficiente à sua mantença.

10. Ainda, há de se ter em conta que a dissolução do casamento implica perdas recíprocas e, portanto, a natural dificuldade de manutenção, pelos antigos consortes, do status social e econômico tido antes pelo casal.

11. Então, com vistas a não tolerar a perpetuação de injustas situações que reclamem solução no sentido de perenizar a assistência, optou-se por traçar limites para que a obrigação de prestar alimentos não seja utilizada ad aeternum em hipóteses que não demandem
efetiva necessidade
de quem os pleiteia.
A efetiva necessidade, a propósito, conjuga a própria necessidade, tomada em todos os seus aspectos, com a incapacidade de supri-la por si mesmo
.

12. Tal solução preserva a boa-fé também nos relacionamentos familiares findos e conspira contra aqueles que, mesmo sendo aptos ao trabalho ou exercendo atividade remunerada, insistem em manter vínculo de subordinação financeira em relação ao ex-cônjuge, tão somente por este ostentar condição econômica superior a sua própria. (...)

19. Como dito, a análise da pretensão do devedor de se exonerar da obrigação alimentar, quando fixada sem prazo determinado,
não está limitada à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, mas deve agregar e ponderar outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração
.

20. Do ponto de vista explicitado,
vulnera a boa-fé que deve balizar todas as relações civis, e fragiliza a lógica que dá sustentação a esse efeito residual de casamento findo, a impossibilidade de se desonerar o recorrente da obrigação voluntariamente assumida
,
apenas porque não ficou comprovada a atual desnecessidade da recorrida ou sua própria impossibilidade de ofertar os alimentos
, como o fez o Tribunal de origem. Na esteira desse entendimento, bastaria a ela deixar escoar o tempo, sem buscar, de alguma forma, melhoria em sua condição pessoal, fazendo, assim, protrair a obrigação do alimentante ad aeternum.

21. Particularmente, há de ser considerado que a obrigação de prestar alimentos, correspondentes a 12 salários mínimos, subsiste há mais de dezoito anos, tempo esse suficiente e além do razoável para que a alimentada pudesse se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Confira-se, por fim, a ementa do referido julgado:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. (...) 2.
Cinge-se a controvérsia a determinar se o recorrente deve ser exonerado da pensão paga a sua ex-cônjuge, desde a época da separação
,
ocorrida há mais de 18 anos
, tendo em vista que a recorrida encontra-se vivendo e trabalhando no exterior. (...) 5. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges não podem servir de fomento ao ócio ou ao enriquecimento sem causa. Por isso,
quando fixados sem prazo determinado, a análise da pretensão do devedor de se exonerar da obrigação não se restringe à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade
,
mas deve agregar e ponderar outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração
. 6. Particularmente, impõe-se a exoneração da obrigação alimentar tendo em vista que a alimentada está trabalhando, embora tenha afirmado que o valor recebido em contrapartida é insuficiente à própria manutenção, sendo, ademais, relevante o fato de que a obrigação de prestar alimentos, correspondentes a doze salários mínimos, subsiste há mais de dezoito anos, tempo esse suficiente e além do razoável para que ela pudesse se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge” (STJ – 3ª Turma – REsp 1396957/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/06/2014, DJe 20/06/2014 –
grifei
e
destaquei
).

Como visto no precedente jurisprudencial, verdadeira lição sobre o tema, o juízo acerca da fixação de obrigação alimentar em relação ao ex-cônjuge, deve envolver análise da
efetiva necessidade
do alimentado, esta entendida como a conjugação da “
própria necessidade, tomada em todos os seus aspectos, com a incapacidade de supri-la por si mesmo
”. Em outras palavras, deve passar pelo exame da “
capacidade potencial do alimentado para o trabalho
” ou para manter-se pelos esforços ou direitos próprios.

No caso, todavia, não se veem elementos de convicção que confiram segurança suficiente, especialmente na fase do art. 300 do CPC (e, consequentemente, na do art. 1.019, I, do mesmo Código), para exercício de juízo acerca da efetiva necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da autora/agravante,
mesmo sendo exatamente esse o fundamento da r. decisão indeferitória do pedido, o quadro probatório permaneceu deficitário nesta sede recursal, não havendo nenhum indicativo de incapacidade potencial para o trabalho e autossustento; pelo contrário, a impugnação ao pronunciamento jurisdicional de piso se pauta primordialmente na tese de
“
desnecessidade de comprovação pela agravante de que possui ou não condições psíquicas ou físicas de trabalhar, tendo em vista que os alimentos em favor de ex-cônjuge poderão ser concedidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, de mútua assistência
”, esta que, como dito, é contrária à pacífica jurisprudência do eg. STJ.

Ora, relacionamento conjugal não é contrato de seguro e, via de regra, uma vez desfeitos os laços afetivos outrora existentes, nenhum dos ex-cônjuges tem o perpétuo direito de custear a vida em detrimento dos recursos financeiros do outro, sobretudo porque a necessidade alimentar entre ex-cônjuges não comporta presunção, sendo imprescindível a prova cabal da necessidade, a fim de se justificar a fixação de alimentos.

Portanto, nessa fase inicial do processo, ausente a prova da necessidade apta a justificar a excepcionalidade da fixação dos alimentos provisórios em favor da agravante, deve ser mantida a decisão agravada, nada obstando a modificação do entendimento ao final da demanda, caso durante a instrução processual ficar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito da agravante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023